Tribunal: CARF
Processo: 10805.721178/2014-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO DOS SANTOS SIMAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.721178/2014-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.379 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2020
Recorrente
MUNICIPIO DE SAO CAETANO DO SUL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
BASE
DE
CÁLCULO.
VERBAS
DE
NATUREZA
SALARIAL.
BENEFÍCIOS
CRIADOS
POR
LEI
MUNICIPAL.
COMPETÊNCIA
LEGISLATIVA. LIMITES.
Em se tratando de ente da federação desprovido de regime próprio de
previdência social, a lei municipal que institui benefícios salariais assume
relevância unicamente para os efeitos trabalhistas advindos da relação jurídica
laboral entre o ente público e seus servidores (em sentido lato), não tendo o
condão de afastar quaisquer parcelas do campo de incidência das contribuições
previdenciárias. Neste sentido, sujeitam-se a tributação as vantagens
patrimoniais contraprestativas cuja incidência tenha sido aferida à luz da
legislação previdenciária.
CESTA BÁSICA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO CREDITADO EM ESPÉCIE.
INCIDÊNCIA.
O auxílio-alimentação fornecido em espécie integra o salário-de- contribuição,
ainda que o empregador seja inscrito no PAT.
GRATIFICAÇÃO.
CONTRAPRESTAÇÃO.
NATUREZA
SALARIAL.
HABITUALIDADE. DESNECESSIDADE. INCIDÊNCIA.
A gratificação decorrente da contraprestação pelo serviço tem natureza salarial
e integra a base de cálculo da contribuição, independente da habitualidade, que
apenas reforça a expectativa do trabalhador de receber umplus na remuneração,
seja mensal, semestral ou anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.721178/2014-90
Fl. 748
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.379 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.721178/2014-90

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Douglas Kakazu Kushiyama, Débora Fófano Dos
Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da Silva Risso e Carlos Alberto do
Amaral Azeredo (Presidente). Ausente o Conselheiro Francisco Nogueira Guarita.
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão da DRJ, que julgou
a impugnação improcedente em parte.

Pela sua completude, utilizo-me do relatório da decisão de primeira instância:
Trata-se de processo administrativo fiscal relativo aos lançamentos constantes dos
seguintes Autos de Infração:
AI n° 51.030.339-0
Lançamento de contribuições devidas à Seguridade Social, incidentes sobre as
remunerações pagas a segurados empregados e a contribuintes individuais pelo
Município de São Caetano do Sul, previstas no art. 22, incisos I, II e IH da Lei n°
8.212/91.
Segundo os dados constantes do Discriminativo do Débito - DD e as informações
prestadas no Relatório Fiscal, as contribuições exigidas no presente lançamento
correspondem aos seguintes fatos geradores, apurados nas folhas de pagamento e não
declarados em GFIP:
Cesta Básica - Rubrica 79 (Levantamento Ll) - pagamentos mensais habituais
creditados aos segurados empregados a título de ajuda de custo para complementação da
cesta básica, instituído pela Lei n° 3.241/92 e estendido às férias anuais e ao 13° salário
pela Lei n° 3.463/96;
Abono Especial da Lei n° 4.217/04 - Rubrica 83 (Levantamento L2) - pagamentos
mensais habituais efetuados aos segurados empregados a título de abono especial
mensal, no valor de R$ 100,00;
Gratificação de Atendimento - Rubrica 270 (Levantamento L3) - gratificação mensal
creditada aos servidores que prestam serviços na “Unidade Avançada da Administração
Municipal Direta e Indireta de São Caetano do Sul - Atende Fácil”;
Gratificação de Apoio Técnico - Rubrica 363 (levantamento L4) - gratificação mensal
creditada aos segurados empregados integrantes do “Quadro de Empregados Públicos
da Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul”, que atendem aos requisitos previstos
no art. 15 da Lei n° 4.765/2009;
Serviços Prestados por Pessoas Físicas (Levantamento L5) - remunerações creditadas a
segurados contribuintes individuais não declarados em GFIP, identificados na planilha
de fls. 126/130 e apurados na conta n° 33903600 - Prestadores de Serviços Pessoas
Físicas.
Como o município não tem regime previdenciário próprio, os respectivos empregados
estão vinculados ao Regime Geral da Previdência Social, sujeitos, portanto, às
disposições da Lei 8.212/1991 e à legislação infralegal de regência.
AI n° 51.062.508-8
Fl. 749
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.379 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.721178/2014-90

Lançamento de multa isolada pelo descumprimento da obrigação acessória prevista no
art. 32,1 da Lei n° 8.212/91, por ter o contribuinte deixado de incluir nas folhas de
pagamento as remunerações creditadas aos prestadores de serviços pessoas físicas,
arrolados nas planilhas de fls. 115/125 (informados em GFIP) e 126/130 (não
informados em GFIP).
Notificado do lançamento em 25/04/2014 (sexta-feira), o interessado apresentou
impugnação em 26/05/2014, aduzindo em síntese as seguintes alegações:
AI n° 51.030.339-0
Inicialmente, defende que nenhum dos benefícios pagos pela municipalidade possui
natureza salarial, razão pela qual não compõem a base de cálculo das contribuições
previdenciárias;
No que diz respeito à rubrica cesta básica, assevera que a mesma foi intituída por lei
local que lhe retirou a natureza salarial. Cita decisões proferidas pela Justiça do
Trabalho que reconhecem o afastamento da natureza salarial da referida parcela,
qualificando como ato jurídico perfeito sua adequação aos precedentes judiciais;
Afirma que a tributação da parcela cesta básica não se coaduna com a orientação do
STJ;
Sustenta que os entes municipais têm autonomia legislativa (art. 30 da Constituição
Federal), revelando-se nulo o lançamento;
O agente fiscal extrapolou os limites de sua competência ao declarar inconstitucional a
lei local;
O regime celetista não implica renúncia, transmissão de parcela da autonomia do
Município e nem delegação de sua competência a outro poder ou órgão da federação
para exercer sua capacidade de legislar sobre a remuneração de seus servidores;
A Cesta Básica tem natureza nitidamente indenizatória, sendo que as Varas
especializadas do Trabalho de São Caetano do Sul e as Turmas do Tribunal Regional do
Trabalho da Segunda Região vêm reiteradamente declarando a natureza indenizatória do
benefício;
Cita o ajuizamento de ação anulatória com a finalidade de desconstituir lançamento de
FGTS e da contribuição social instituída pela LC 110/2001, incidentes sobre as parcelas
cesta básica e vale transporte pago em pecúnia, na qual o TRF-3a Região julgou
procedente o pedido e anulou a NFGC n° 506.405.133;
Salienta que todos os demais benefícios arrolados pelo Auditor- Fiscal têm a natureza
salarial afastada pelas respectivas leis de criação e, por conseguinte, não sujeitas à
incidência de contribuições previdenciárias;
A Gratificação de Atendimento e a Gratificação de Apoio igualmente não têm natureza
salarial;
Reitera que o auditor extrapolou no ato administrativo, pois de forma indireta declarou a
inconstitucionalidade de lei municipal;
Ao extrapolar os limites de sua competência, o auditor emitiu ato nulo, sendo que
apenas o Judiciário tem competência para declarar a inconstitucionalidade de lei;
Em relação aos valores pagos a prestadores de serviços pessoas físicas, manifesta
irresignação quanto a tributação das quantias pagas aos Conselheiros Tutelares. Neste
passo, destaca que somente com a edição do Decreto 4032/2011 houve a inclusão dos
mesmos no rol de segurados obrigatórios. Todavia, a incidência deve ser afastada por
falta de previsão legal, o que afronta o disposto no art. 150,1 da CF.
AI n° 51.044.718-0
Defende-se da autuação por entender que somente os empregados devem ser incluídos
na folha de pagamento. Portanto, conclui que a listagem própria que o município
mantém é o bastante para atender a legislação;
Fl. 750
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.379 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.721178/2014-90

Acosta documentos.
Em 25/05/2015, a 13a Turma da DRJ/RJO proferiu o acórdão n° 12-76.231, no qual
negou provimento à impugnação e manteve o crédito tributário lançado. Irresignado, o
interessado interpôs recurso voluntário dirigido ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF e distribuído à 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, que, em
sessão realizada em 05/04/2017, decidiu pela nulidade da decisão recorrida, por vício
(omissão) na fundamentação.
Após intimação regular do interessado, retomam os autos para emissão de nova decisão.

A decisão de piso, a qual julgou a impugnação improcedente, foi consubstanciada
com a seguinte ementa:
BASE
DE
CÁLCULO.
VERBAS
DE
NATUREZA
SALARIAL.
BENEFÍCIOS
CRIADOS
POR
LEI
MUNICIPAL.
COMPETÊNCIA
LEGISLATIVA. LIMITES.
Em se tratando de ente da federação desprovido de regime próprio de
previdência social, a lei municipal que institui benefícios salariais assume
relevância unicamente para os efeitos trabalhistas advindos da relação jurídica
laboral entre o ente público e seus servidores (em sentido lato), não tendo o
condão de afastar quaisquer parcelas do campo de incidência das contribuições
previdenciárias. Neste sentido, sujeitam-se a tributação as vantagens
patrimoniais contraprestativas cuja incidência tenha sido aferida à luz da
legislação previdenciária.
CESTA BÁSICA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO CREDITADO EM ESPÉCIE.
INCIDÊNCIA.
O auxílio-alimentação fornecido em espécie integra o salário-de- contribuição,
ainda que o empregador seja inscrito no PAT.
GRATIFICAÇÃO.
CONTRAPRESTAÇÃO.
NATUREZA
SALARIAL.
HABITUALIDADE. DESNECESSIDADE. INCIDÊNCIA.
A gratificação decorrente da contraprestação pelo serviço tem natureza salarial
e integra a base de cálculo da contribuição, independente da habitualidade, que
apenas reforça a expectativa do trabalhador de receber umplus na remuneração,
seja mensal, semestral ou anual.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
CONCESSÃO DE ABONO.
O salário de contribuição compreende a totalidade dos rendimentos pagos,
devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o
trabalho.
Salário, por força de lei, integra a base de cálculo das contribuições para todos
os fins e efeitos.
MEMBRO DE CONSELHO TUTELAR. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
Consoante a legislação de regência, enquadra-se na condição de segurado
contribuinte individual o membro de Conselho Tutelar, ficando obrigada a
empresa a recolher as contribuições devidas à Seguridade Social.
Fl. 751
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.379 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.721178/2014-90

INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
É vedado ao órgão julgador administrativo exercer o controle da
constitucionalidade das leis ou negar vigência a atos infralegais por ofensa à
lei.
FOLHA DE PAGAMENTO. ELABORAÇÃO EM DESACORDO COM A
LEGISLAÇÃO.
A elaboração de folha de pagamento em desacordo com os padrões e normas
estabelecidos na legislação previdenciária, a teor do art. 32, I, da Lei 8212/91
c/c art. 225, I, § 9o, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto 3048/99, enseja a aplicação de multa decorrente do descumprimento
da obrigação acessória correlata.

Intimado da referida decisão em 13/12/2018 (fl.638), o contribuinte apresentou
recurso voluntário, tempestivamente, em 14/01/2019 (fls. 644/739), reiterando os argumentos de
mérito apresentados na impugnação.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
No Mérito

A controvérsia cinge-se na natureza das verbas pagas aos segurados empregados
e contribuintes individuais. Resta-nos perquirir acerca da natureza jurídica das referidas verbas,
nos termos dos balizamentos definidos pelo art. 28 da Lei n° 8.212, de 1991.

Na definição de salário de contribuição, o legislador adotou o conceito bem mais
amplo de remuneração para efeitos de apuração da contribuição previdenciária, abrangendo o
salário, com todos os componentes, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma.
Neste sentido, também é o § 11 do art. 201 da Constituição Federal: " § 11. Os
ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito de
contribuição previdenciária e consequente repercussão em benefícios, nos casos e na forma da
lei. (Incluído dada pela Emenda Constitucional n° 20, de 1998).
Segundo a recorrente, os valores pagos a título de Cesta Básica, Abono Especial
da Lei n° 4.217/04, Gratificação de Atendimento e Gratificação de Apoio Técnico
Pra uma melhor compreensão, transcrevemos a seguir o art. 28 da Lei n.°
8.212/1991, no que pertine ao conceito de salário de contribuição:
" Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
Fl. 752
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.379 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.721178/2014-90

I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;"
Se um ganho tem por finalidade retribuir o trabalho, independente da forma como
seja pago deve integrar o salário de contribuição, quer pelo trabalho efetivamente prestado, quer
pelo tempo que tenha ficado à disposição do empregador.
Há quem defenda que este tipo de gratificação deve ser excluído da base de
cálculo por representar um ganho eventual, o que atrairia a aplicação do item 7 da alínea "e" do §
9.° do art. 28 da Lei n.° 8.212/1991, assim redigido:
”§ 9° Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
e) as importâncias:
(...)
7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do
salário;
(...)

Cumpre ressaltar que eventual é uma característica do que é incerto, que se realiza
por uma causa não esperada. As gratificações em tela (apoio técnico e de atendimento) não
podem ser consideradas uma verba eventual, posto que se vinculam ao salário e se encontram na
expectativa do trabalhador.

A recorrente destaca que o abono especial criado pela Lei Municipal 4.217/04 é
expressamente desvinculado do salário por força de lei. Todavia, como bem pontuado pela
decisão de piso, a lei a que se refere o dispositivo supra transcrito é uma lei federal. Não pode
uma lei municipal mudar as características do fato gerador da obrigação tributária. A exclusão
dos abonos do campo de incidência deve ser veiculada por lei editada pelo ente da federação
competente para legislar sobre o regime de previdência e respectivo custeio, no presente caso, a
União.
Nesse sentido, entendo que a gratificações e o abono especial devem integrar o
salário de contribuição.
Destarte, não merece provimento o voluntário quanto à não incidência de
contribuição previdenciária sobre as gratificações pagas pela recorrente.

No que pertine à remuneração com cesta básica, trata-se de pagamento em
espécie creditado mensalmente a todos os trabalhadores, ainda que em gozo de férias. É cediço
que esse Tribunal Administrativo, seguindo o precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
tem afastado a incidência do auxílio alimentação pago in natura. Todavia, esse não é o caso que
se cuida, já que os pagamentos eram realizados mensalmente em dinheiro, sem adesão dos
empregados ao Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).
Fl. 753
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.379 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.721178/2014-90

Assim, não assiste razão à recorrente.
Quanto aos pagamentos a contribuintes individuais, a decisão de piso de maneira
objetiva transcreveu o dispositivo legal que vai de encontro aos questionamentos recursais.
Vejamos:
No que tange às contribuições incidentes sobre valores creditados a segurados
contribuintes individuais, questiona a recorrente a legalidade da condição de segurados
obrigatórios dos membros de conselho tutelar que auferiram remuneração e que
constam do levantamento “L5”, conforme planilha de fls. 126/130.
Com efeito, a legislação federal vinculou a função exercida pelo Conselheiro Tutelar ao
Regime Geral de Previdência Social - RGPS, na condição de segurado obrigatório, por
meio do Decreto n° 4.032 de 26 de novembro de 2001, cuja redação alterou os
dispositivos do Regulamento da Previdência Social, constante do Decreto 3.048/99,
passando a vigorar da seguinte forma:
Art. 9o, §15 - sobre o enquadramento das situações previstas nas alíneas “j” e
“l” do inciso V do Caput, entre outros são seguradas obrigatórias da
Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
(...)
“XV- o membro do conselho tutelar de que trata o art. 132 a Lei n°8.069, de 13
de julho de 1990, quando remunerado.

Assim, não existe outro desfecho, que não seja o de enquadrar os membros do
conselho tutelar como segurados obrigatórios da previdência social na qualidade de contribuintes
individuais.
Por derradeiro, temos que a municipalidade foi autuada por deixar de preparar
folhas de pagamento das remunerações pagas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com
os padrões e normas estabelecidas pelo RFB, o que constitui infração ao artigo 32,1 da Lei
8.212/91 c/c art. 225,1 e §9° do RPS/99, que assim dispõem:
Lei n°8.212/91:
“Art. 32. A empresa è também obrigada a:
I - preparar folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão
competente da Seguridade Social; ”

De fato, ao suprimir informações de natureza salarial nas folhas de pagamento,
incorreu o autuado no descumprimento da obrigação acessória em tela.

Desse modo, deve ser mantida autuação por descumprimento de obrigação
acessória.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para negar-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 754
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.379 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.721178/2014-90

Fl. 755
DF CARF MF
Documento nato-digital